Tribunal: TJSP
Processo: 2228995-44.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 236/241, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, NÃO FOI CONHECIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ORA EMBARGADO - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, UMA VEZ OMISSA A DECISÃO NO QUE DIZ RESPEITO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS – PEDIDO DE CORREÇÃO DAS IMPERFEIÇÕES APONTADAS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SUPRIR –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 236/241, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, NÃO FOI CONHECIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ORA EMBARGADO - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, UMA VEZ OMISSA A DECISÃO NO QUE DIZ RESPEITO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS – PEDIDO DE CORREÇÃO DAS IMPERFEIÇÕES APONTADAS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SUPRIR – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 85, DO CPC – INCABÍVEL MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS NOS TERMOS DO § 11o, HAJA VISTA QUE NÃO SÃO FIXADOS HONORÁRIOS EM FAVOR DA EMBARGANTE PELA R. DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000493360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2228995-44.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BIOVIDA SAÚDE LTDA, é embargado MAYER BUGANO E
ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228995-44.2019.8.26.0000/50000
2
VOTO No: 42359
EDEC.No: 2228995-44.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTE.: BIOVIDA SAÚDE LTDA
EMBGDA.: MAYER BUGANO E ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERDOS.: KR MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/C LTDA, E MACHADO
MAYER ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS
AO ACÓRDÃO DE FLS. 236/241, PELO QUAL,
POR
DECISÃO
UNÂNIME,
NÃO
FOI
CONHECIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO PELO ORA EMBARGADO -
ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA
QUESTÃO, UMA VEZ OMISSA A DECISÃO NO
QUE DIZ RESPEITO AOS HONORÁRIOS
RECURSAIS
PEDIDO DE CORREÇÃO DAS
IMPERFEIÇÕES APONTADAS - INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES,
OU
IMPRECISÕES A SUPRIR INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA DO ART. 85, DO CPC

INCABÍVEL MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
NOS TERMOS DO § 11o, HAJA VISTA QUE
NÃO
SÃO
FIXADOS
HONORÁRIOS
EM
FAVOR DA EMBARGANTE PELA R. DECISÃO
PROFERIDA EM AGRAVO - ADEQUAÇÃO DO
ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos
por BIOVIDA SAÚDE LTDA, estes dirigidos ao Acórdão que vem encartado
a fls. 236/241, pelo qual, por decisão unânime, não foi conhecido Agravo de
Instrumento
interposto
por
MAYER
BUGANO
E
ADVOGADOS
ASSOCIADOS, nos moldes em que tirado em Incidente de Cumprimento
de Sentença promovido em Ação de Cancelamento de Protesto, no qual a
embargante litiga contra KR MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/C LTDA,
uma vez interposto contra reiteração de R. Decisão já anteriormente
proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228995-44.2019.8.26.0000/50000
3
Inconformada com os termos do Acórdão como
proferido, a embargante apresenta suas razões de inconformismo,
sustentando que a Decisão atacada se revela omissa, isto porque diante da
rejeição do recurso interposto, se faz necessário promover a fixação de
honorários sucumbenciais em seu favor, motivo pelo qual pediu pelo
integral acolhimento de seus reclamos, na busca de que se venham a ser
sanadas as incorreções apontadas.
Devidamente processado o recurso, tanto a agravada
Mayer, quanto a interessada KR Medicina , conforme dá conta a fls. 08/09,
e 13/15, apresentaram sua manifestação, momento em que prantearam
pela manutenção do entendimento adotado pelo Acórdão a seu ver
indevidamente guerreado, vindo então os autos a este Relator, de sorte a
ser reapreciada a matéria como já colocada e recolocada em debate.
É o relatório.
O inconformismo como exteriorizado não deve ser
acolhido por parte desta Turma Julgadora, uma vez que o posicionamento
adotado se mostrou plenamente adequado ao conjunto coligido ao todo
processado.
Assim, e em relação a pretensão deduzida pela
embargante, conforme direcionada a condenação dos embargados ao
pagamento de Honorários Advocatícios, imperativo reconhecer que inexiste
qualquer justificativa plausível para que se promova a condenação dos
recorridos ao adimplemento de referidas verbas, uma vez que os chamados
“honorários recursais”, tal como estabelecido pelo art. 85, §1o, do novo
Código de Processo Civil, se mostram devidos na hipótese da majoração
dos honorários Advocatícios fixados em 1o Grau de Jurisdição, sendo esta
a determinação contida no parágrafo 11, do artigo em questão, que assim
diz: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228995-44.2019.8.26.0000/50000
4
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o dispositivo nos §§2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§2o e 3o para a fase de
conhecimento”.
Vale ressaltar ainda, assim observando os limites em
que anotados em Código Civil e legislação Civil em Vigor, 47a Edição,
pág.192, nota “51” ao artigo 85, Editora Saraiva, São Paulo, 2016, que a
condenação em discussão somente se aplica nos casos de
pronunciamento fundado nos artigos 485 ou 487, do CPC, “in verbis”: “A
deliberação do tribunal sobre honorários advocatícios em sede de
recurso deve ter lugar quando há um pronunciamento fundado nos
arts. 485 ou 487. Isso ordinariamente acontece na apelação e nos
recursos que lhe seguem (p. ex., recursos extraordinário e especial),
mas excepcionalmente pode se dar em sede de agravo de instrumento
(p. ex., art. 356) e nos recursos subsequentes. Em agravo de
instrumento que não envolva pronunciamento fundado nos arts. 485
ou 487 (p. ex., redistribuição do ônus da prova), não se delibera sobre
honorários”.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO

AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS NÃO CABIMENTO -
INEXISTÊNCIA
DOS
VÍCIOS
ELENCADOS
NO
ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
Acórdão que deu provimento a recurso de agravo
de instrumento - Não cabe o arbitramento dos
honorários advocatícios em sede recursal, nos
termos dos §§ 1o e 11 do artigo 85 do CPC, quando
o recurso é oriundo de decisão interlocutória, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228995-44.2019.8.26.0000/50000
5
a prévia fixação de honorários na origem -
Precedente do STJ e desta Corte - Ausentes os
vícios elencados no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, impõe-se a rejeição dos Embargos
de Declaração - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.”
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
2272962-42.2019.8.26.0000; Relator (a): Ponte Neto;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de
Salesópolis
- Vara
Única;
Data
do
Julgamento:
27/04/2020; Data de Registro: 27/04/2020)
Diante de tal situação, de rigor entender que a R.
Decisão como proferida tenha dado adequada e correta solução a
demanda, porque proferida com plena observância de seus limites, motivo
pelo qual deve ser integralmente mantida, o que se dá com pleno suporte
em seus adequados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar os Embargos
Declaratórios como opostos, assim observados os exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator